Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-84.2021.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005410-84.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE CLORO NA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. VALIDADE. MULTA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por Águas de Sorriso contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração, ajuizada em face do Município de Sorriso/MT, objetivando a nulidade de multa administrativa aplicada em razão de descumprimento de normas sanitárias.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Auto de Infração apresenta vício passível de nulidade, em particular, quanto à ausência de laudo técnico das amostras de água e na colheita isolada de amostras em um único dia.

III. Razões de decidir

3.

As inconformidades na qualidade da água para consumo humano foram comprovadas por meio de coletas de amostras e relatórios técnicos, o que afasta a alegação de nulidade do auto de infração.

4.

A multa aplicada, embora legítima, merece ser reduzida em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a concessionária adotou medidas para regularizar o percentual de cloro na água.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa administrativa.

Tese de julgamento:

“1. A aplicação de multa administrativa por descumprimento de normas sanitárias exige a comprovação da infração por meio de coletas de amostras e relatórios técnicos.

2.

A multa administrativa, embora legítima, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida em caso de adoção de medidas para regularizar a situação.”

Dispositivos relevantes citados: Portaria 2.914/2011, art. 34; Lei 6.436/1977, art. 10, inciso XXIX; Lei 6.437/1977, art. 2º, § 1º, I e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 22 Apelação Cível nº 0004055-30.2017.8.16.0146 5ª C.Cível - 0006491-68.2015.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador NILSON MIZUTA - J. 25.09.2018

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação interposta por
Águas de Sorriso
, de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração ajuizada contra o
Município de Sorriso/MT
.

Explica que a ação tem por pretensão a nulidade da multa administrativa no valor de R$ 25.000,00, sob o argumento de vícios no auto de infração, por ausência de tipificação da conduta infratora e de proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor damulta.

Sustenta que a multa aplicada fundamenta a penalidade com base em norma prevista em Resolução Normativa, em violação ao princípio da legalidade. Diz que o auto de infração deveria estar conciliado ao competente laudo técnico das amostras, em cumprimento aos requisitos legais e em atenção ao exigido no art. 41, da Portaria 2.914/2011. Assevera, no entanto, que para a autuação, o órgão responsável limitou-se a amostras isoladas colhidas em 04/01/2019.

Realça quanto à possibilidade de controle de legalidade de ato administrativo pelo Judiciário e que a sanção imposta é demasiada severa e abusiva, merecendo ser reduzida em 90%, conforme estabelece o parágrafo único, inciso IV, do art. 2º, da Lei 9.784/99.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para anular o Auto de Infração ou que a multa aplicada seja reduzida.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Obrigação de Fazer, Inexigibilidade de Multa e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada por Águas Sorriso S.A. em face do Município de Sorriso/MT.

Na hipótese, após denúncia ao Departamento de Vigilância Sanitária do Município de Sorriso realizada pelos usuários da prestação do serviço, na qual relataram que a água utilizada para consumo continha excesso de cloro, foi realizada coletas pela equipe técnica, sendo que em 04 amostras foram encontradas inconformidades quanto à concentração de cloro.

Diante do constatado, lavrou-se o Auto de Infração por infração aos artigos 34, da Portaria 2.914/2011 e o art. 10, inciso XXIX da Lei Federal 6.437/1977, sendo aplicada a multa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fundamento no art. 2º, § 1º, I e § 2º, da referida Lei Federal, e após, minorada para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se o Auto de Infração apresenta vício passível de nulidade, em particular, quanto à ausência de laudo técnico das amostras de água e na colheita isolada de amostras em um único dia.

Pois bem. A fiscalização que culminou com o auto de infração que se pretende a nulidade, teve origem em denúncia de excesso de cloro na rede de distribuição de água potável do município.

De acordo com o Auto de Infração n. 005, de 07/01/2019, foram realizadas coletas de água no dia 04/01/2019 em 10 pontos, onde ficou constatado o excesso de cloro em 04 pontos, o que revela a desconformidade com a legislação.

Com efeito, nos termos do art. 34 da Portaria 2.914/2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade:

Art. 34º. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede).

Em caso de descumprimento, rege o art. 10, inciso XXIX, da Lei 6.436/1977, que dispõe sobre as infrações à legislação sanitária federal e estabelece sanções:

Art . 10 - São infrações sanitárias:

XXIX - transgredir outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:

pena - advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto; suspensão de venda e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto; interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa;
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

Na hipótese, de acordo com o Relatório Técnico – 005/NIF/SORRISO/2019, o órgão responsável realizou coletas de água em 10 pontos definidos pela coordenação da Vigilância em Saúde, sendo que em 04 desses pontos foram encontradas inconformidades quanto a concentração de cloro na rede de distribuição de água em percentual superior a 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residual combinado. Nesse ponto, concluiu (id. 214548774 – fl. 3):

“De acordo com os valores de concentração de cloro citados na tabela, percebe-se que a empresa agiu em desconformidade com o determinado na portaria supracitada, tornando a água inapropriada para o consumo humano o que causou transtorno e danos a uma parte da população do Município.”

Chama-se atenção, que em data anterior a coleta das 10 amostras, o órgão responsável já havia realizado a coleta de outras 50 amostras, no período de 05/12/2018 a 20/12/2018, das quais, 30 delas apresentaram inconformidades, conforme Ofício n. 0001/2019/VISA/SEMSAS/PROGRAMA VIGIÁGUA, encaminhado à Gerente Regional da empresa prestadora do serviço.

Neste cenário, a toda evidência, as inconformidades encontram ressonância na fiscalização e coletas de amostras, resultando nos relatórios técnicos, o que permitiu, inclusive, o mapeamento por parte da prestadora de serviços dos pontos críticos levantados nos referidos relatórios elaborados pelo órgão fiscalizador (id. 214548781).

De relevo o consignado na r. sentença quanto a veracidade do Auto de Infração:

Destarte, verifica-se na espécie, que a norma invocada pela parte demandante se refere às amostras que a própria concessionária deve apresentar ao ente público que transferiu o serviço, e não o contrário, de forma que não há que se falar em “plano de amostra” feita pelo MUNICÍPIO.

Em avanço,
não se olvida que o auto de infração (id 58030654, pag. 02) é bem claro quanto a fundamentação que embasa o auto de infração, possuindo a documentação presunção iuris tantum de veracidade, cabendo a empresa autora trazer aos autos prova em contrário, no sentido de que na data da amostra colhida pelo órgão fiscalizador não estava correta, o que não correu. Ao revés, os argumentos da concessionária, ordinariamente, se resumem em tentar desqualificar a atuação do ente.

Em arremate, o excesso de cloro na água pode acarretar intoxicação, com sintomas como náusea, além de gerar danos graves no pulmão durante a alimentação da população.

Desta feita, legítima a conduta do órgão fiscalizador ao aplicar a penalidade à concessionária apelante, que foi lavrada após a fiscalização e relatório técnico das inconformidades observadas no sistema de distribuição de água, não sendo desconstituído pela parte autora apelante.

De outro lado, inclusive em razão da tomada de providências para a regularização do percentual de cloro na rede de distribuição de água, a alegação de que a multa imposta não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade merece respaldo.

Cumpre realçar que a multa tem caráter coercitivo e não compensatório, indenizatório ou sancionatório, de maneira a tornar eficaz a medida.

Acerca da pena de multa, dispõe o § 1º, da Lei 6.437/1977:

§ 1º A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:

I - nas infrações leves, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);

II - nas infrações graves, de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

III - nas infrações gravíssimas, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Observados os parâmetros, e em particular que a concessionária adotou diligências para detectar possíveis inconsistências para correções imediatas no sentido de tornar a água apropriada para o consumo humano, reduz-se o valor da multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA ADMINISTRATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 6.133. LANÇAMENTO DE EFLUENTES EM DESACORDO COM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCEDIDO. (...)
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE APLICADA EM VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
. (...) Na presente hipótese, não se desconhece o grande porte da empresa, entretanto, diante da gravidade dos fatos, a imposição de multa administrativa no patamar de R$ 20.000,00, se mostra exorbitante. (...) Da análise dos autos, em que pese as circunstâncias concretas que deram origem a infração, a empresa recorrente demonstrou obediência ao licenciamento ambiental, em todos os outros períodos de avaliação dos efluentes. (...) Desse modo, impõe-se a redução da multa aplicada para R$ 5.000,00, considerando que este valor condiz com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJPR - 22 Apelação Cível nº 0004055-30.2017.8.16.0146 5ª C.Cível - 0006491-68.2015.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador NILSON MIZUTA - J. 25.09.2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a multa administrativa fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025